Tribunal: TJES
Processo: 5014442-14.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014442-14.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: M.F.NEVES FILHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA (“CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1”) EM CONTA DE PESSOA JURÍDICA. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MARCO TEMPORAL DE 30/03/2021. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO À HONRA OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANESTES S.A. contra sentença proferida em ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais, que condenou o banco a restituir, em dobro, valores descontados a título de “Cesta Multivantagens Executiva 1”, e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de cobranças realizadas em conta de pessoa jurídica, concomitantes a desconto mensal de seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança da tarifa de manutenção (“Cesta Multivantagens Executiva 1”) diante da contratação e dos descontos realizados, à luz do dever de informação; (ii) estabelecer os critérios para a repetição do indébito em dobro, inclusive quanto ao marco temporal de 30/03/2021; (iii) determinar se há dano moral indenizável à pessoa jurídica, diante da necessidade de prova de abalo à honra objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incidência do CDC à relação, por enquadramento das partes nos arts. 2º e 3º do diploma consumerista e pela aplicabilidade às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

4. Direito à informação adequada e clara (art. 6º, III, CDC) e a facilitação da defesa do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), atribuindo ao fornecedor o encargo de demonstrar informação suficiente e contratação inequívoca da tarifa.

5. As cláusulas contratuais juntadas pelo banco não esclarecem de modo direto e inteligível que a rubrica cobrada corresponde à “Cesta Multivantagens Executiva 1”, nem evidenciam ciência específica do consumidor quanto à cobrança simultânea, reconhecendo a indevida exigência e o dever de restituição.

6. A repetição em dobro deve observar o marco temporal de 30/03/2021, conforme tese da Corte Especial no EAREsp 600.663/RS, segundo a qual a devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC) é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

7. Os danos morais devem ser afastados por ausência de prova de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, exigida para a configuração do dano moral de empresa (Súmula 227/STJ), destacando inexistirem elementos de descrédito perante terceiros, publicidade negativa, restrição de crédito ou efeito externo demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de tarifa bancária sem informação adequada e clara e sem evidência de ciência específica do consumidor quanto à rubrica exigida é indevida e impõe restituição.

2. A repetição em dobro do art. 42, parágrafo único, do CDC incide quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé, observada a orientação e modulação de efeitos do STJ a partir de 30/03/2021.

3. O dano moral da pessoa jurídica exige prova de abalo à honra objetiva, não se presumindo em controvérsia de cobrança contratual com repercussão meramente patrimonial.

___________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 6º, VIII, 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 227; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial; STJ, Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542; TJES, AC 00125489320178080024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 20/07/2021, pub. 27/07/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo contra a sentença de id. 17072997, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por M.F. NEVES FILHO - CNPJ 07.017.737/0001-66 na qual o juízo
a quo
julgou o pedido procedente para condenar o banco a restituir, em dobro, os valores descontados a título de “Cesta Multivantagens Executiva 1”, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, respeitado o prazo prescricional, a ser apurado em liquidação e condená-lo, ainda, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde a sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; bem como ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor total da condenação.

Nas razões recursais de id. 17072998, a apelante sustenta, em síntese, que
a)
inexistem elementos probatórios aptos a demonstrar a alegada promessa de isenção de tarifa de manutenção mediante contratação de seguro;
b)
as tarifas questionadas decorrem de serviços bancários regularmente disponibilizados e contratados, inexistindo cobrança indevida;
c)
é incabível a repetição do indébito em dobro, por ausência de comprovação de má-fé;
d)
não se configuram danos morais, ou, subsidiariamente, o valor arbitrado deve ser reduzido;
e)
devem ser adequados os consectários legais e a sucumbência, conforme o eventual provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no id. 17073003, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5014442-14.2024.8.08.0011
Apelante:
BANESTES S.A.
Apelada:
M.F. NEVES FILHO - CNPJ 07.017.737/0001-66
Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a legitimidade da cobrança de tarifa de manutenção de conta (“Cesta Multivantagens Executiva 1”) concomitante ao desconto mensal de seguro na conta de pessoa jurídica da parte autora, bem como a correção da condenação à repetição do indébito e à indenização por danos morais imposta ao banco.

De início, impõe-se reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a parte apelada se amolda ao conceito de consumidor previsto no art. 2º do CDC, enquanto o banco apelante se enquadra como fornecedor de serviços, nos termos do seu art. 3º, sendo, ademais, assente a aplicabilidade do diploma consumerista às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa moldura, ressalto o direito básico do consumidor à informação adequada e clara acerca dos diferentes produtos e serviços, previsto no art. 6, III, do CDC, bem como a diretriz de facilitação da defesa do consumidor, inclusive mediante inversão do ônus probatório quando presentes os requisitos legais, nos termos do art. 6, VIII, CDC, o qual desloca ao fornecedor o encargo de demonstrar que prestou informação suficiente e inequívoca sobre a cobrança das tarifas e sua efetiva contratação.

No caso, conforme bem consignado na sentença, as cláusulas oitava e nona do instrumento juntado pelo banco não esclarecem, de maneira direta e inteligível, que a rubrica cobrada corresponderia à “Cesta Multivantagens Executiva 1”, nem evidenciam ciência específica do consumidor acerca da cobrança simultânea, razão pela qual se mostra correto o reconhecimento da indevida exigência e, por consequência, do dever de restituição, permanecendo hígida, nesse ponto, a conclusão do juízo de origem.

No que concerne à repetição do indébito, a restituição deve observar o marco temporal de 30/03/2021, em razão da orientação firmada pela Corte Especial do STJ, que definiu a questão no EAREsp 600.663/RS, de Relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura fixando a seguinte tese:
"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.”

Neste aspecto, impõe destacar que os descontos indevidos foram realizados após 30.03.2021, data do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1.413.542, pela Corte Especial, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que modulou os efeitos da tese que proclama a dispensa da comprovação de má-fé do fornecedor para a restituição em dobro do valor devido.

Portanto, ainda que ausente o elemento volitivo por parte da instituição financeira, como pretende estabelecer em suas razões recursais, permanece configurado o direito à devolução em dobro em relação aos descontos realizados após 30/03/2021, em razão da violação da boa-fé objetiva.

Diversamente, quanto aos danos morais, assiste razão ao apelante. É certo que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, sendo-lhe aplicáveis, no que couber, a tutela dos direitos da personalidade

Todavia, em tais hipóteses, exige-se demonstração de ofensa à honra objetiva, isto é, à reputação, ao bom nome e à credibilidade no meio em que atua. Na espécie, a controvérsia gravita em torno de cobrança contratual reputada indevida, com repercussão patrimonial passível de recomposição pela via restitutória, não havendo prova de abalo à imagem comercial da empresa, de descrédito perante terceiros, de publicidade negativa, de restrição de crédito ou de qualquer efeito externo apto a evidenciar lesão extrapatrimonial autônoma. Vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal neste ponto:

APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL
DANO MORAL PESSOA JURÍDICA AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO À HONRA OBJETIVA RECURSO DESPROVIDO
. 1. Como é consabido, a pessoa jurídica também pode sofrer danos morais passíveis de indenização, consoante entendimento já pacificado pelo c . STJ no enunciado sumular n.º 227. 2.
Ocorre que a pessoa jurídica, enquanto ficção do direito, só pode ser ofendida em sua honra objetiva, ou seja, no conceito que tem perante terceiros e a sociedade em geral, ofensa esta que deve ser cabalmente comprovada para fins de responsabilização civil, não se admitindo nessas hipóteses o dano moral in re ipsa , ou seja, aquele que se configura independentemente de prova quanto ao abalo moral sofrido
. 3. Na hipótese dos autos, a empresa apelante não demonstrou qualquer evidência de que a sua honra objetiva tenha sido abalada em virtude da interrupção no fornecimento do serviço de internet pela empresa de telecomunicações apelada. Mantida, portanto, a improcedência da pretensão de indenização por danos morais. 4 . Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, 20 de julho de 2021. DES . PRESIDENTE/DES. RELATOR (TJ-ES - AC: 00125489320178080024, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 20/07/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2021)

Ausente, portanto, comprovação de violação à honra objetiva da apelada, impõe-se afastar a condenação por danos morais.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele
dou parcial provimento
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e para determinar, que a repetição do indébito em dobro deve observar o marco temporal de 30/03/2021.

É como voto.